Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723000-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO PIMENTEL PINHEIRO RECORRIDO: ANNA CAROLINA DO VALE PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA E DE GUARDA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À ALTERAÇÃO DE GUARDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA MANTIDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1- Em sede de agravo de instrumento, não se conhece do recurso na parte em que se pretende alteração da guarda compartilhada, porquanto não apreciada pelo juízo originário. 2- Deve ser mantida a decisão que procedeu à regulamentação do direito de visitas em dias e datas alternadas, consoante as regras estabelecidas na origem, até que proceda à necessária instrução processual, notadamente diante da superveniência de fatos havidos na origem. 3- Preservados os direitos do menor com a manutenção da decisão desafiada. 4- Agravo parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 2o, incisos II a VI, e 3o, ambos da Lei 12.318/2010, e 1.583, §2o, do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido por este TJDFT. Afirma, quanto à matéria, que o acórdão recorrido não obedeceu à divisão do período de convivência do filho de forma equilibrada, sendo direito da criança e do pai que o convívio se dê de forma alternada. Após contrarrazões, sobreveio decisão da Presidência do TJTO assim lavrada: “Trata-se de Recurso Especial, fundamentado nas disposições do artigo 105, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal, interposto por LUCIANO PIMENTEL PINHEIRO contra acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que procedeu à regulamentação do direito de visita em dias e datas alternadas, consoante às regras estabelecidas na origem, até que proceda à necessária instrução processual, notadamente diante da superveniência de fatos havidos na origem. Considerando o despacho proferido pelo juízo singular, em que reconhece a incompetência para processar e julgar o feito originário, determino a remessa destes autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para análise de admissibilidade do especial manejado. À Secretaria de Recursos Constitucionais para as providências de alçada. Intimem-se. Cumpra-se” (id 27390084, pág. 227). Informou o TJTO, em resposta ao ofício 135/2021 (id 27523485), que a decisão referente à competência transitou em julgado em 24/5/2021, fazendo juntar a cópia solicitada (id 31963287). Vieram os autos conclusos para o presente juízo de admissibilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que, na parte conhecida, o agravo de instrumento não merecia provimento em nome da preservação dos direitos do menor, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012